Tribunal: TJMT
Processo: 0005451-12.2018.8.11.0028
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005451-12.2018.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOCELIO CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 970.172.302-30 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), GONCALO SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 031.531.811-28 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E FALSA IDENTIDADE (ART. 157, §2.º, INC. II, E ART. 307, AMBOS DO CP) – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO – SUPOSTA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. ATUAÇÃO DE OFÍCIO PARA ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA DE DETENÇÃO
–
APELO DESPROVIDO, COM ATUAÇÃO DE OFÍCIO.

1.

A negativa de
animus furandi
sustentada pelo réu, mormente quando isolada e inverossímil diante da lógica proporcionada pelas circunstâncias do crime e pelas provas colhidas ao longo da instrução, não possui o condão de desconstituir o decreto condenatório, principalmente quando o reconhecimento feito pela vítima se mostra firme, e foi ratificado em juízo com a explanação do dolo de subtração, aliado ao testemunho policial, inexistindo elementos concretos a infirmá-los.

2.

De acordo com o art. 33,
caput
, do Código Penal, é impossível a fixação do regime fechado para o cumprimento da pena de detenção, ainda que o crime pelo qual foi imposta tenha sido praticado em concurso material com delito apenado com reclusão, motivo pelo qual, de oficio, e especificamente em relação ao delito do art. 307 do CP, readéqua-se o regime prisional para o inicial semiaberto, haja vista a reincidência do agente.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOCÉLIO CARDOSO DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GIILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOCÉLIO CARDOSO DOS SANTOS
em face da r. sentença vista no ID 21296993 ao ID 21296995, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da ação penal n.º 5451-12.2018.811.0028 – código 163659, por meio da qual fora
condenado
pela prática, em concurso material, dos crimes descritos no
art. 157, §2º, inciso II c/c art. 307, ambos do Código Penal
, às penas de
07 (sete) anos de reclusão e 07 (sete) meses de detenção
, a serem cumpridas em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

Por intermédio das razões recursais de ID 21297477, a i. Defensoria Pública vindica exclusivamente a
absolvição

do crime de roubo majorado
, com supedâneo no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, forte na tese de
insuficiência de provas
quanto ao
animus furandi
.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 21297478 e ID 21297479, postulando o conhecimento e desprovimento do apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado no ID 22251497, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Delimitando os fatos narrados na denúncia ao ilícito alvo da irresignação defensiva, tem-se que no dia 03/10/2018, por volta das 03h00min, na Rua Bela Vista, bairro João Godofredo, no município de Poconé/MT, o ora apelante
JOCÉLIO CARDOSO DOS SANTOS, vulgo “Duda”
, trafegava em via pública como carona em uma motocicleta Yamaha YBR, cor azul, conduzida por indivíduo não identificado, com quem comungava os desígnios ilícitos, e ao avistar a vítima
Gonçalo Santos do Nascimento
com a motocicleta Honda Pop, cor preta, ano 2017, VIN 9C2JB0100HR277133, desceu e anunciou o assalto, subtraindo-lhe o ciclomotor mediante grave ameaça exercida com a simulação de porte de arma de fogo, empreendendo fuga na sequência.

Ainda segundo a narrativa ministerial, acionada a Polícia Militar via 190 e realizadas as diligências, a motocicleta roubada foi localizada, estando o acusado com a respectiva chave, ocasião em que foi preso em flagrante.

Passo, pois, à análise do mérito recursal.

1.

Do pleito absolutório em relação ao delito de roubo majorado:

Como relatado, a absolvição almejada pela i. Defesa se funda na alegação de que inexistem provas suficientes acerca do
animus furandi
na conduta do apelante. Entretanto,
o pleito não faz
jus
à acolhida.

A prova da materialidade do crime de roubo majorado encontra-se demonstrada no boletim de ocorrência registrado no ID 21295482, pelos termos de apreensão e de entrega anexados no ID 21295483, termo de reconhecimento de pessoa visto no ID 21295486, bem como pelos depoimentos amealhados aos autos.

Com relação à
autoria delitiva
, muito embora silente na fase extrajudicial (ID 21295487), o apelante
JOCÉLIO CARDOSO DOS SANTOS
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 21297484), negou a ocorrência da subtração da motocicleta pertencente à
Gonçalo Santos do Nascimento
, justificando que a própria vítima lhe teria entregue o veículo a fim de comprar bebidas alcoólicas, enquanto faziam uso de entorpecentes em conjunto na residência de um terceiro identificado como
Domingos
.

Prosseguindo com a sua versão dos fatos, o apelante explicou em juízo

que não soube retornar ao imóvel onde a vítima supostamente o aguardava, e por essa razão foi encontrado pelos policiais na posse da motocicleta, afirmando, em arremate, que chegou a encontrar a irmã do ofendido na rua da residência desta e a conversar com ela, bem assim, que a notícia do ilícito decorreria do receio de
Gonçalo Santos do Nascimento
de que seus familiares tomassem conhecimento de sua dependência química
.

Todavia, da análise minuciosa do acervo probatório, constato que a referida negativa de
animus furandi
se apresenta divorciada e, inclusive, contrária, aos demais elementos de convicção jungidos aos autos, notadamente a narrativa da vítima, que se manteve firme e coerente em ambas as oportunidades em que ouvida, com registros disponíveis no ID 21295486 e ID 21297484.

Quando inquirida pelo magistrado singular, a vítima minudenciou o contexto do fato, esclarecendo que foi surpreendida pelo acusado e um outro indivíduo em via pública, sendo que logrou identificar apenas o ora apelante,

por ser a pessoa que anunciou o assalto, fingindo estar na posse de uma arma de fogo, e então assumiu a direção de sua motocicleta, tomando rumo ignorado.

Evidenciando a verossimilhança do reconhecimento pessoal do ora apelante, a vítima ainda esclareceu que as vestimentas utilizadas pelo acusado durante o ilícito eram as mesmas com as quais fora preso em flagrante.

Ademais, confirmando a tese acusatória, tem-se as declarações em juízo da informante
Rosimeire do Nascimento
, irmã da vítima, que embora não tenha presenciado o crime, relatou que na manhã dos fatos
Gonçalo
chegou em sua residência noticiando ter
“ficado sem”
sua moto – sic ID 21297484, contudo sem expor-lhe maiores detalhes.

Nesse ponto, a referida informante confirma ter visto a
res furtiva
próximo à sua residência, nas imediações em que foi apreendida, contudo, nega ter tido qualquer espécie de contato com o apelante, o que vai de encontro ao alegado por
JOCÉLIO CARDOSO DOS SANTOS
em seu interrogatório judicial.

Outrossim, não se olvida o relato do policial
Márcio Rodrigues Marçal

salientando em juízo ter participado da diligência que culminou na prisão em flagrante do ora apelante, na posse da
res furtiva
e, como se sabe, tal situação inverte o ônus da prova, encargo do qual a Defesa não se desincumbiu, pois, para além de carecer de verossimilhança a versão do réu de que transitava pelo diminuto município de Poconé/MT sem lograr êxito em retornar à residência da qual supostamente havia partido; restou isolada nos autos a alegada ficção quanto ao interesse escuso da vítima em relatar os fatos [esconder sua dependência química], e inexistindo outros expectadores do ilícito, resta sobrelevar a narrativa fática coesa em ambas as etapas da persecução penal e o reconhecimento contundente realizado pelo ofendido, que efetivamente teve contato com o agente criminoso, permitindo identifica-lo na plenitude de suas características e vestimentas.

O seguinte aresto, oriundo do Colendo Superior Tribunal de Justiça, confirma o raciocínio:

“[...] 2. Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de entendimento assente nesta Corte no sentido de que
"nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios
" (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do Verbete Sumular n.º 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ – AgRg no AgRg no REsp 1292382/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 12/05/2017). Destaquei.

Nesse contexto, é patente a fragilidade da versão escusatória do apelante, contraposta por elementos robustos extraídos dos autos e que formam o conjunto de provas assaz a manter o édito condenatório. Portanto,
tenho por descabido o acolhimento do pleito absolutório
formulado, porquanto comprovado o
animus furandi
.

2.

Atuação de ofício:

Muito embora inexista irresignação defensiva específica quanto aos aspectos da pena imposta, entendo necessária atuação
ex officio
, a fim de readequar o regime inicial de cumprimento da pena de DETENÇÃO, correspondente ao crime de falsa identidade.

Isso porque o d. juízo
a quo
, após individualizar as penas impostas a cada um dos delitos imputados ao apelante, reconheceu a incidência do concurso material de crimes previsto no art. 69 do Código Penal e procedeu à cumulação das penas de detenção [crime de falsa identidade] e reclusão [crime de roubo circunstanciado], estabelecendo, então, um único regime de cumprimento de pena, a saber, o inicial fechado.

Contudo, de acordo com o art. 33,
caput
, do Código Penal, as reprimendas de detenção não são cumpridas na forma mais rigorosa prevista em lei, razão pela qual,
de ofício
, estabeleço o inicial
semiaberto
para cumprimento da sanção de
07 (sete) meses de detenção
referente ao crime do art. 307 do Código Penal, haja vista a reincidência do agente aferível no ID 21295494.

3.

Conclusão:

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
JOCÉLIO CARDOSO DOS SANTOS
em face do
édito condenatório proferido pelo d. Juízo da
Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da ação penal n.º 5451-12.2018.811.0028 – código 163659
.

De ofício
, estabelece-se o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da pena de
07 (sete) meses de detenção
correspondente ao crime de falsa identidade, procedendo-se às comunicações necessárias e readequações pertinentes, porquanto já expedida a Guia de Execução Penal Provisória (ID 21297481).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020